Tribunal: TJSP
Processo: 2098387-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098387-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes JOSE
ANTONIO DE JESUS RANA, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, JOSÉ ACACIO
NUNES, JOSE CARDOSO DOS SANTOS, JOSE DE SOUZA, IVANDELSON
OLIVEIRA SILVA, JORGIANI PATRICIA MARIA DA SILVA, JOÃO
WANDERLEY SOARES, JACIRA CERQUEIRA BASTOS OLIVEIRA e JAIR
ALVES OLIVEIRA, é agravado COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098387-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3366
2
Voto no 3366
Agravo de Instrumento no 2098387-21.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1029746-15.2018.8.26.0405
Agravante: Jose Antonio de Jesus Rana e outros
Agravado: Cooperativa Habitacional do Estado de São Paulo
Comarca: Osasco
Juiz prolator: Wilson Lima da Silva
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que
indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Não configuração de hipossuficiência financeira.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 165 que, em ação de exigir contas, determinou o
recolhimento das custas iniciais, bem como aquelas relativas à ação
precedente, extinta sem exame do mérito, uma vez que a gratuidade de
justiça fora indeferida naquele feito.
Recorrem os autores alegando que pertencem a
uma cooperativa formada por pessoas de baixa renda que visam adquirir
imóvel próprio, o que atesta a inexpressividade de sua renda. Dizem que há
outras demandas semelhantes nas quais os cooperados obtiveram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098387-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3366
3
gratuidade. Argumentam que a mera declaração de hipossuficiência é
suficiente para que o benefício lhe seja concedido. Ponderam que a
gratuidade não exige situação de miserabilidade. Colacionam precedentes.
Buscam a reforma do r. decisum. Requerem a tutela recursal.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela Telles
com a concessão da tutela antecipada (fls. 171).
É o relatório.
O recurso cinge-se tão somente quanto ao pedido
de concessão de justiça gratuita.
Os arts. 98, caput, e 99, § 3o, ambos do Código de
Processo Civil/2015, dispõem, respectivamente, que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
É sabido que a presunção que emana da declaração
de pobreza é relativa e carece de comprovação quando outros indícios
estão a orientar o entendimento do juízo em sentido diverso.
A par do inconformismo da recorrente, fato é que o
magistrado pode buscar além da declaração de hipossuficiência que a lei
exige para apreciação da pretensão, a qual, como se sabe, faz apenas
presunção relativa da situação alegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098387-21.2020.8.26.0000 -Voto no 3366
4
A ação foi proposta por onze autores em
litisconsórcio, de modo que as custas seriam igualmente repartidas entre
eles.
Ocorre que, os autores trouxeram tão somente a
declaração de hipossuficiência financeira, desacompanhada de qualquer
outro documento comprobatório, não sendo possível verificar a
impossibilidade financeira dos autores.
Diante de tais fatos, a solução que se impõe é a do
improvimento do presente recurso, mantendo-se a r. decisão guerreada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA